Tribunal: STF
Processo: HC 203627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ednilson Siqueira Paiva e outro em favor de Célia Fernandes de Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.071, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 167)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente, presa após a sentença em 18.7.2017, foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, III, IV e VI da Lei 11.343/2006, à pena de 32 anos e 3 meses de reclusão.



    Relatam que as razões de apelação da paciente teriam sido juntadas em 3.8.2017, a remessa dos autos ao TJPB ocorrido em 13.8.2019, o qual os teria devolvido em 12.11.2019, depois nova remessa ao Tribunal e nova devolução à comarca de origem em 26.5.2020, onde ainda permanecem. (p. 2)



    Alegam, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há quase 4 anos, sem que a apelação interposta esteja sequer conclusa com o relator.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade.



    Concedida medida cautelar em 28.6.2021, para que os autos da ação penal 0002020-27.2013.815.2002 fossem remetidos, no estado em que se encontrarem, ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Na oportunidade, solicitei a esse Sodalício informações quanto à situação do processo, ao tempo de prisão preventiva de todos os réus, à realização da reavaliação do art. 316, parágrafo único, do CPP, às possibilidades e perspectivas de colocação em pauta de julgamento das apelações interpostas e às demais alegações da inicial, a ser prestadas após a recepção dos autos. (eDOC 5)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e pela denegação da ordem. (eDOC 11)



    Em 4.8.2022, o TJPB encaminhou o resultado do Pedido de Providências 251-90/2021, instaurado em decorrência da liminar por mim concedida, o qual consistiu na informação prestada pelo juízo da 1ª instância de que os autos foram remetidos ao Tribunal em 8.7.2021. A Corte não prestou as informações a ela requeridas. (eDOC 15)



    Em 3.2.2022, pediu-se prioridade na tramitação do feito. (eDOC 20)



    Em consulta ao portal eletrônico do TJPB, constato que houve redistribuição da relatoria da apelação em 7.9.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra ato omissivo do Tribunal de Justiça da Paraíba, embora tenha enfrentado seu mérito. Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é que ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020).



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso do processo.



    Na situação em apreço, embora a apelação tenha sido distribuída em 10/9/2019, trata-se de demanda multitudinária, com 5 recorrentes e diversos defensores, cujo curso foi embaraçado pela necessidade de retorno dos autos à origem para a coleta das contrarrazões do Ministério Público (fls. 124-125). Essas peculiaridades explicam a delonga na tramitação processual sem indicar atuação desidiosa do Poder Judiciário. A propósito, sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes (...)



    Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência do STJ, ‘eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade da reprimenda imposta pela sentença condenatória’ (HC n. 388.468/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018). Na espécie, considerando a pena imposta na sentença – 32 anos e 3 meses de reclusão e 3.621 dias-multa –, não é desarrazoado o prazo para julgamento da apelação defensiva”. (eDOC 2, p. 168)



    O andamento processual revela que a denúncia foi apresentada em 17.4.2013, e a sentença condenatória prolatada em 20.7.2017. Iniciada a fase recursal alguns dias depois, já se passaram cinco anos sem que o Tribunal de Justiça da Paraíba tenha iniciado o julgamento das irresignações, enquanto a paciente – e muito provavelmente outros corréus – aguardam no cárcere a decisão de seu destino.



    O regramento do Código de Processo Penal deixa manifesta a diretriz de brevidade no julgamento dos recursos de apelação, em clara preocupação com o cerceamento da liberdade dos réus condenados. Além de prescrever prazos curtos, estatui a possibilidade de subida dos autos com termos de apelação despidos de razões, e mesmo por meio de traslado extraído por um dos apelantes. Veja-se:



    “Art. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de trinta dias.



    §1o. Se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de trinta dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado”. (grifos meus)



    “Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento”. 



    Há de ser sempre lembrada igualmente a faculdade/dever do julgador de determinar a separação dos processos para não prolongar a prisão provisória dos réus, quando excessivo o número de acusados ou por outro motivo relevante (CPP, art. 80).



    Logo, entendo caracterizada morosidade no trâmite recursal, claramente violadora do direito da paciente à razoável duração do processo (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar o julgamento da apelação da paciente.



    Comunique-se com urgência o relator da ApCrim 0002020-27.2013.8.15.2002.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente